Tribunal: TJMT
Processo: 1022795-54.2024.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022795-54.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANDRE FELIPE JALASKO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 055.902.911-00 (APELANTE), ANDRESSA MOREIRA MAIA - CPF: 095.109.464-51 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA. NOTIFICAÇÃO VIA APLICATIVO SERASA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. MERO DISSABOR. SENTEN
ÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de parcelamento estudantil privado, reconhecendo a quitação da obrigação mediante acordo celebrado em 2021, mas afastou a condenação da instituição de ensino ao pagamento d
e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação de cobrança de dívida já quitada, realizada exclusivamente por meio do aplicativo Serasa, sem inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

4. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros de restrição ao crédito, não configura, por si só, dano moral presumido, segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A comunicação do débito ocorreu em ambiente restrito, acessível apenas ao próprio consumidor mediante
login
e senha, inexistindo publicidade ou violação concreta a direitos da personalidade.

6. Ausente demonstração de lesão efetiva à honra, à imagem ou à dignidade do apelante, a situação revela mero dissabor, insuficiente para ense
jar reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“A notificação de cobrança de dívida já quitada, realizada por meio de aplicativo de acesso restrito ao consumidor, sem inscrição em cadastros de inadimplentes, não configura dano moral in
re

ipsa
. ”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRE FELIPE JALASKO FERREIRA RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/
c
Indenização por Danos Morais n. 1022795-54.2024.8.11.0003
,
movida em face de
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A.

A sentença (ID. 321227395) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 985,83
(novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
, referente a saldo residual de parcelamento estudantil (PEP), reconhecendo que a dívida já havia sido q
uitada mediante acordo em 2021, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o patrono de cada parte, observada a gratuidade da justiça deferida à parte autora, com rateio das despesas na proporção de 50% para cada litigante.

Em razões recursais (ID.
321227402
),
o apelante sustenta, em síntese,
que a cobrança indevida de dívida já quitada, realizada por meio da plataforma SERASA, extrapola o mero dissabor cotidiano.

Aduz que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e que o dano moral, em hipóteses como a dos autos, configura-se
in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação do efetivo prejuízo.

Assim, p
ugna pela reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID.
321227404
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o autor foi aluno da instituição de ensino requerida, tendo ingressado no curso de Agronomia no ano de 2016. Todavia, em razão da pandemia da COVID-19, ficou impossibilitado de arcar com as despesas decorrentes da graduação, motivo pelo qual desistiu do curso, permanecendo em aberto débitos referentes às mensalidades.

Aduz que, no ano de 2021, entrou em contato com a instituição de ensino com o objetivo de regularizar a pendência financeira, ocasião em que as partes firmaram contrato particular de confissão e novação de dívida, no valor de R$ 3.110,79 (três mil, cento e dez reais e setenta e nove centavos), o qual teria sido integralmente quitado.

Entretanto,
em agosto de 2024, foi informado, por meio do aplicativo da SERASA, acerca da existência de débito no importe de R$ 985,83 (novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos). Sustenta que a cobrança é indevida, uma vez que a obrigação já havia sido adimplida em 2021.

Por isso, ajuizou a presente demanda, requerendo
fosse declarada a inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O feito teve regular processamento.

Em sede de contestação (ID.
321227377
),
a instituição de ensino alegou que o valor cobrado corresponde a saldo remanescente do Parcelamento Estudantil Privado (PEP), relativo ao período em que o autor se beneficiou da referida modalidade.

Sustentou, ainda, a ausência de comprovação do dano moral alegado, bem como a inexistência do dever de indenizar, pugnando pela improcedência da ação.

Posteriormente, sobreveio sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, mas afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Inconformado, recorre o autor.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, d
estaca-se a existência de relação de consumo entre as partes, o que atrai a aplicação do CDC, que estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente por danos causados ao consumidor, conforme o art. 14 do CDC,
verbis
:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde,
independente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos
. ”

Na hipótese, o
cerne recursal consiste em verificar se
o envio de notificação de dívida já adimplida, por meio do
aplicativo
Serasa,
enseja reparação por
danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que, não
obstante o reconhecimento da inexigibilidade do débito, não assiste razão ao Apelante quanto ao pleito indenizatório por danos morais
.

Isso porque, em que pese a argumentação da autora, demonstra-se do ID.
321227357

que não houve inscrição do nome do Apelante nos cadastros de proteção ao crédito
, mas
apenas o recebimento de notificação de cobrança atra
vés do aplicativo Serasa.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que
a mera cobrança indevida de dívida já paga, desacompanhada de negativação, não é suficiente, por si só, a ensejar indenização por danos morais:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES.
DANOS MORAIS AFASTADOS.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A mera realização de cobrança por dívida já paga, em regra, não gera dano moral, na hipótese em que não houve inscrição do nome do deved
or em cadastro de inadimplentes
.
(...)”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1608340
SP 2019/0322138-7, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2022)
– destaquei.

Ressalta-se, ainda, que a notificação do débito foi recebida por meio do aplicativo do Serasa, plataforma
cujo acesso é restrito ao consumidor previamente cadastrado, mediante
login
com senha pessoal, ou seja, não há publicidade das informações ali registradas.

Com efeito, é cediço que a condenação por danos morais exige
demonstração de violação concreta a direitos da personalidade. No caso, porém, não há elementos que evidenciem tal ofensa.

Portanto, diante da inexistência de demonstração de ato ilícito ou de falha na prestação do serviço que extrapole o mero dissabor, revela-se indevida a condenação por danos morais, sendo imperiosa a
manutenção
da sentença.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA INDEVIDA – NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A simples cobrança indevida, com ameaça de negativação, não configura hipótese de dano in
re

ipsa
, sendo imprescindível a comprovação do dano, passível de indenização, ônus do qual o autor/apelante não se desincumbiu,
a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do
CPC.
”

(TJ-MT 10621303920198110041 MT,
Relator.:
SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023) – destaquei.

Desse modo, não restando
comprovado o dano extrapatrimonial causado pela ação da instituição de ensino, impõe-se a manutenção
afastamento da condenação por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença na integralidade de seus termos.

Considerando o resultado do julgamento,
majoro
a verba honorária, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixando-a no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser paga pelo autor ao advogado da parte requerida, cuja exigibilidade permanece suspensa, em razão da gratuidade da justiça concedida à parte sucumbente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026